Tribunal: STF
Processo: Súmula 511
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 511

Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a ação fiscal, nos termos da Constituição Federal de 1967, art. 119, § 3º.

[{"tipo": "topico", "texto": "Compete à Justiça Federal processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de segurançaNo primeiro dos precedentes -RE 178881, Pl, 13.3.97, DJ 6.3.98 - o Tribunal, por maioria, reafirmou aSúmula 511e entendeu competente o TRF para conhecer de mandado de segurança impetrado por empresa pública federal contra decisão concessiva de liminar em ação cautelar, na qual a impetrante pretendia ingressar como assistente da ré.[MS 25.624 QO, rel. min.Sepúlveda Pertence, j. 3-11-2005,DJde 10-8-2006.]Mandado de segurança impetrado por autarquia federal contra ato de juiz de direito. Competência. Em princípio, qualquer ação proposta pelos entes relacionados no inc. I do art. 109 daConstituiçãoé de competência da Justiça Federal. Tratando-se, entretanto, de mandado de segurança, que, em nosso sistema jurídico-processual, se rege também pelo princípio da hierarquia, prevê o inc. VIII do mesmo dispositivo a competência dos tribunais federais, obviamente, em razão do respectivo grau hierárquico. Em relação aos juízes federais, a competência é dos tribunais regionais federais (art. 108, I, c, daCarta da República), regra que, por simetria, é de aplicar-se aos juízes de direito. Acórdão que, por encontrar-se orientado no sentido exposto, não merece reparo. Recurso extraordinário não conhecido.[RE 176.881, rel. min.Carlos Velloso, P, j. 13-3-1997,DJde 6-3-1998.]"}]